Tribunal: TJMT
Processo: 1004596-91.2018.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004596-91.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIA ELENA DUARTE - CPF: 353.569.601-15 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), LUIZ ANTÔNIO SILVIO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUTENTICIDADE ASSINATURA IMPUGNADA – EXAME GRAFOTÉCNICO – PROVA IMPRESCINDÍVEL À SOLUÇÃO DA LIDE – SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO.

Incorre em cerceamento do direito de defesa a sentença que julga antecipadamente a lide, quando há alegação de falsidade de assinatura aposta em documento indispensável ao deslinde da demanda, tornando-se imprescindível a perícia grafotécnica para aferir com precisão se a rubrica partiu do próprio punho daquele que a impugna.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CAMÂRA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL Nº 1004596-91.2018.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT

APELANTE: LUCIA ELENA DUARTE

APELADO: BANCO BMG S. A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
que
LUCIA ELENA DUARTE
interpõe contra a sentença de ID nº 113204050 - págs. 1-9, proferida pelo Juiz de Direito Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou o pedido formulado contra o
BANCO BMG S. A.
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

As custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, ficaram a cargo da autora, sendo contudo suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em vista da gratuidade judiciária deferida.

A apelante não se conforma com a sentença que se baseou na validade e suficiência dos contratos como prova do negócio jurídico, certo que em sua impugnação questionou o preenchimento fora dos padrões das linhas do contrato, e destacou a diferença entre as grafias apresentadas, requerendo a realização de perícia.

Assevera ser necessária a realização de perícia grafotécnica para a apuração da legitimidade do referido documento, sob pena de que seja cerceada em sua defesa. Requer o provimento do recurso (ID nº 113204053 - págs. 1-35).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID nº
113204057 - págs. 1-12).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
que
LUCIA ELENA DUARTE
interpõe contra a sentença de ID nº 113204050 - págs. 1-9, proferida pelo Juiz de Direito Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que rejeitou o pedido formulado contra o
BANCO BMG S. A.
, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A recorrente aventou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não ser o caso de julgamento antecipado de mérito. Alega ser necessária a realização de perícia grafotécnica para a resolução da lide, pois nega ter assinado os documentos juntados aos autos.

Ocorre cerceamento de defesa quando há o indeferimento e ou inobservância de prova ou diligência essencial ao desate da lide.

A injustificada limitação da produção probatória viola o princípio constitucional previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que dispõe:

"Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;"

Importa ressalvar que assim como qualquer outro princípio ou norma jurídica, o contraditório e a ampla defesa possuem limitações, não sendo facultada à parte a produção irrestrita de qualquer tipo de prova, mas apenas aquelas úteis e necessárias ao julgamento do mérito, segundo inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias."

Pois bem. Na oportunidade, a parte autora requereu a procedência do pedido para declarar a inexistência da relação jurídica entre a autora e o BANCO BMG S.A. em relação ao contrato nº 13213619; a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Houve a apresentação de contestação pela instituição financeira, oportunidade em que apresentou cópia de contratos supostamente assinados pela parte autora.

Após, o magistrado
a quo
proferiu sentença de improcedência da pretensão inicial sem análise do requerimento de produção de prova pericial (ID nº 113204050 - págs. 1-9).

Diante desse cenário, evidencia-se que há fatos alegados nos autos que são controvertidos e que as provas documentais colacionadas pelas partes não se mostram suficientes para a solução do litígio.

Importante destacar que parte autora registrou seu interesse na produção da prova pericial grafotécnica, tanto na peça exordial, quando em impugnação à contestação (ID nº 113204010 - págs. 1-11).

Sendo assim, a perícia grafotécnica mostra-se imprescindível à solução da lide, não sendo o caso de julgamento antecipado nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

É certo que, no presente caso, apenas a perícia grafotécnica é capaz de esclarecer se a apelante realmente firmou o contrato objeto da discussão, atestando a autenticidade ou a inautenticidade das assinaturas nele apostas.

Acrescente-se que a mera semelhança entre as assinaturas não pode ser utilizada como fundamento para que os contratos sejam reputados válidos, porquanto o magistrado necessita do auxílio de um
expert
para avaliar sua autenticidade.

Torna-se, portanto, a prova pericial indispensável para que se possa aferir com precisão se partiu do próprio punho daquele que a impugna.

Destarte, é de rigor tornar insubsistente a sentença de primeiro grau, retornando os autos à origem a fim de que seja oportunizada a produção de perícia grafotécnica requerida.

Ante o exposto, conheço do recurso
e dou-lhe provimento para acolher a alegação de cerceamento do direito de defesa
, tornando insubsistente a sentença e determinando o retorno dos autos à origem para viabilizar a produção da perícia grafotécnica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022